Tribunal: TJMT
Processo: 1021326-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021326-21.2020.8.11.0000
PACIENTE: GILMAR BARBOSA PINTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pelo Advogado Renato Saito em favor de GILMAR BARBOSA PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Relata o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em regime aberto, e substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, contudo, foi negado o direito de recorrer em liberdade.
Assim, sustenta o Impetrante, constrangimento ilegal, tendo em vista a violação do princípio da proporcionalidade, pois não é admissível que a restrição da liberdade seja mais severa do que fora imposto na sentença condenatória, razão pela qual requereu liminarmente, a liberdade do paciente, com expedição do Alvará de Soltura.
É a síntese do necessário.
Na hipótese em análise, vislumbro a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos autorizadores à concessão da medida liminar.
Isso porque, extrai-se dos autos que o réu, ora paciente, foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o, “c”) e 700 (setecentos) dias multa, e negado o direito de apelar em liberdade, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de encontrar-se em local incerto e não sabido, além de possuir mandado de prisão em seu desfavor pendente de cumprimento, consoante fragmento da sentença, id. N. 61619950.
(...)
Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:
(...)
(b) absolver o acusado GILMAR BARBOSA PINTO das imputações de infração aos arts. 33, caput da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, II do CPP ;
(c) condenar os acusados OSVALDO PIRES DA SILVA e GILMAR BARBOSA PINTO como incursos nas sanções penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8.072/90;
(d) condenar o acusado OSVALDO PIRES DA SILVA como incurso nas sanções penais do art. 12 da Lei 10.826/03;
(e) absolver o acusado GILMAR BARBOSA PINTO da imputação de infração ao art. 297 do CPB, com fulcro no art. 386, VII do CPP ;
(...)
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena definitiva vai fixada em 03 (três) anos de reclusão em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o, “c”) e 700 (setecentos) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente(CP, art. 49, §1o) à época dos fatos.
Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, o Juízo substitui a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.
IV – Providências finais.
Considerando a ausência de contemporaneidade, bem como levando-se em consideração que após realizadas consultas o Juízo não vislumbrou que o acusado teria incorrido em novas práticas delitivas, concede-se ao acusado Osvaldo Pires da Silva o direito de recorrer em liberdade. Por outro lado, denega-se ao acusado GILMAR BARBOSA PINTO o direito de recorrer em liberdade.
A autoria e materialidade restam evidenciadas neste provimento condenatório. O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato do acusado em questão encontrar-se em local incerto e não sabido até a presente data, possuindo mandado de prisão em seu desfavor pendente de cumprimento.
Assim, o encarceramento se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a frustração de eventual execução da pena.
Posto isso, na forma dos arts. 312 e 387, § 1o do CPP, mantém-se o decreto preventivo outrora exarado em desfavor de GILMAR BARBOSA PINTO. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema. (...)”
Como se vê da decisão acima exarada, apresenta argumentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, pois ao que tudo indica, encontra-se foragido.
Contudo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda, a negativa do apelo em liberdade constitui constrangimento ilegal, porquanto não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.
Neste sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE PELOS. MESMOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INDEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto a sentença condenatória constitua novo título a embasar a manutenção do cárcere e inexista apreciação do Tribunal de origem acerca da superveniente sentença, não resta configurada hipótese de supressão de instância, porquanto limitou-se o juízo sentenciante a manter a custódia, vale dizer, indeferiu a liberdade do Paciente, sem agregar fundamentos novos.
2. Fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda, a negativa do apelo em liberdade constitui constrangimento ilegal, porquanto não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.
Precedentes desta Corte.
3. Recurso provido para revogar a custódia preventiva imposta ao Recorrente, assegurando-lhe o direito de cumprir a pena no regime aberto, que lhe foi imposto na sentença condenatória, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
(RHC 29.446/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 06/04/2011) (...)”
Diante do exposto, defiro a liminar a fim de revogar a custódia preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar o recurso em regime aberto, que lhe foi imposto na sentença condenatória, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo a quo.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator